Tribunal: TJMT
Processo: 0001146-57.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001146-57.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DANIEL OLIVEIRA DIAS - CPF: 073.118.491-28 (APELANTE), JHONISCLEY VIEIRA BRITO - CPF: 079.236.921-14 (APELANTE), MATHEUS DE SOUZA BRITO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA –
1.

PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO
– IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No. 231 DO STJ - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – 2.
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
–
PENA PECUNIÁRIA –
REDIMENSIONAMENTO –

HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO DESPROVIDO
COM
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
–

CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Ao contrário das causas de diminuição e de aumento da pena (art. 68 do CP), em que, o legislador estabeleceu o
quantum
que se admite diminuir ou aumentar a pena em formação, para as circunstâncias atenuantes genéricas não há tal previsão legislativa e por isso, não se admite a redução aquém do seu limite mínimo, em homenagem aos Princípios da Legalidade e da Repartição dos Poderes da República. Portanto, reconhecida circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada diante do teor da Súmula no 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88);

2. A quantidade da pena pecuniária em dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira do réu, ainda, que não seja requerida tal providência em razões recursais, mercê, do efeito devolutivo do Recurso de Apelação Criminal, e da obrigação do julgador de fazer Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recursos de Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
Daniel Oliveira Dias
e
Jhoniscley Vieira Brito
,
contra a sentença em que foram
condenados
como autores do crime previsto no
art. 157, § 2o, II, do CP
, à pena individual de
4 anos
e
8 meses
de
reclusão
,

em regime inicial
semi
aberto
, e
48 dias-multa
.

Requereram em suas razões recursais que
a
pena intermediária
fosse fixada
aquém do mínimo legal
, diante da incidência das atenuantes da
confissão espontânea
e
menoridade relativa
(Id. 23716990).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 23716991);
igualmente
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
opinou
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 26924988):

Recurso de Apelação criminal. Irresignação defensiva. Crime de Roubo (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal). Defesa requer a aplicação da fração redutora da atenuante da confissão espontânea, com a fixação da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. IMPOSSIBILIDADE.
Inteligência da súmula 231 do STJ
. Parecer pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020